Tribunal: TJPA
Processo: 0800992-19.2018.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800992-19.2018.8.14.0005

APELANTE: ANTONIA DOS SANTOS MARINHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: WEDSON FREITAS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO. ÔNUS DA PROVA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de indenização por danos materiais, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

A autora alegou a existência de negócio verbal de compra e venda de tanque de caminhão-pipa, sustentando inadimplemento parcial do requerido e pleiteando indenização correspondente.

A sentença concluiu pela ausência de provas mínimas aptas a demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado, destacando a insuficiência dos documentos juntados aos autos.

Em razões recursais, a apelante sustentou que a revelia do requerido implicaria presunção de veracidade das alegações iniciais, defendendo a suficiência do conjunto probatório e requerendo a reforma integral da sentença.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a revelia do requerido, aliada aos documentos apresentados pela autora, seria suficiente para comprovar os fatos constitutivos do direito alegado e justificar a procedência do pedido indenizatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 344 do Código de Processo Civil estabelece que a revelia induz presunção relativa de veracidade dos fatos afirmados pela parte autora, não se tratando, contudo, de efeito absoluto.

Nos termos do art. 345, IV, do CPC, os efeitos materiais da revelia podem ser afastados quando as alegações autorais forem inverossímeis ou estiverem desacompanhadas de suporte probatório mínimo.

No caso concreto, os documentos juntados aos autos não demonstraram de forma idônea a existência do alegado contrato verbal, a entrega do bem ou o pagamento parcial sustentado pela autora.

O boletim de ocorrência apresentado referia-se a documento relacionado a motocicleta, sem pertinência objetiva com o tanque de caminhão-pipa objeto da demanda.

O suposto recibo de pagamento parcial não continha elementos suficientes à comprovação de autenticidade ou vinculação inequívoca ao requerido.

O ônus da prova incumbe à parte autora quanto ao fato constitutivo de seu direito, conforme art. 373, I, do Código de Processo Civil, não sendo a revelia apta, por si só, a afastar a necessidade de demonstração mínima da plausibilidade das alegações deduzidas em juízo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, citada no voto, firmou entendimento no sentido de que “a revelia não conduz automaticamente à procedência do pedido quando ausentes elementos mínimos de prova do fato constitutivo do direito do autor”.

A autora foi regularmente intimada para complementar a instrução probatória, permanecendo inerte quanto à produção de provas minimamente consistentes.

A sentença observou adequadamente os princípios do livre convencimento motivado e da fundamentação racional das decisões judiciais, em consonância com os arts. 371 e 489 do Código de Processo Civil, inexistindo afronta aos princípios constitucionais do contraditório, ampla defesa, devido processo legal e acesso à justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, com manutenção integral da sentença de improcedência e majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

Tese de julgamento: “A revelia produz presunção relativa de veracidade das alegações autorais, não afastando o dever da parte autora de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5º; Código de Processo Civil, arts. 85, §11, 344, 345, IV, 371, 373, I, 487, I, e 489.

Jurisprudência relevante citada: STJ, entendimento no sentido de que “a revelia não conduz automaticamente à procedência do pedido quando ausentes elementos mínimos de prova do fato constitutivo do direito do autor”.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por ANTONIA DOS SANTOS MARINHO contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira/PA, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Materiais ajuizada em face de WEDSON FREITAS, julgou improcedentes os pedidos iniciais, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

O comando final da sentença guerreada foi proferido nos seguintes termos:

“Desse modo,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido inicial, com resolução do mérito, na forma do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, tendo em vista a ausência de provas do direito ora pleiteado.

Aplico ao valor da condenação o percentual de 1% referente à juros moratórios a partir da citação do requerido e quanto à correção monetária, deve ser aplicado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo - IPCA do respectivo período, nos termos do art. 27, §4º, do Decreto-Lei nº 3.365/1941, a partir do evento danoso.

Sem custas ante a gratuidade deferida.”

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a revelia do requerido gera presunção de veracidade dos fatos alegados, defendendo a suficiência do conjunto probatório para procedência do pedido indenizatório. Requer a reforma integral da sentença.

Sem contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso.

2.

Mérito.

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à verificação da suficiência probatória das alegações autorais, especialmente diante da revelia do requerido.

Nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil, a revelia induz presunção relativa de veracidade dos fatos afirmados pela parte autora. Todavia, tal efeito não é absoluto, podendo ser afastado quando inexistirem elementos mínimos de convencimento acerca do direito alegado ou quando as alegações se mostrarem inverossímeis ou desacompanhadas de suporte probatório mínimo.

Nesse sentido, o próprio CPC estabelece exceções aos efeitos materiais da revelia, notadamente quando “as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos”, conforme dispõe o art. 345, IV, do diploma processual.

No caso concreto, verifica-se que a autora afirmou ter celebrado negócio verbal de compra e venda referente a tanque de caminhão-pipa, alegando pagamento parcial pelo requerido. Contudo, apesar de regularmente intimada em diversas oportunidades para produzir provas mínimas de suas alegações, não logrou êxito em demonstrar os fatos constitutivos do direito invocado.

A sentença destacou, com acerto, que o boletim de ocorrência juntado aos autos refere-se ao extravio de documento relacionado a motocicleta, sem qualquer pertinência objetiva com o alegado tanque de 15.000 litros.

Da mesma forma, o suposto recibo de pagamento parcial apresentado pela autora não possui elementos idôneos capazes de comprovar sua autenticidade ou vinculação inequívoca ao requerido.

Cumpre salientar que o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil. A revelia da parte ré não exonera automaticamente a parte autora do dever de apresentar lastro probatório mínimo apto a conferir plausibilidade às alegações deduzidas em juízo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que:

“A revelia não conduz automaticamente à procedência do pedido quando ausentes elementos mínimos de prova do fato constitutivo do direito do autor.”

No presente caso, inexistem documentos hábeis à comprovação da efetiva existência do contrato verbal alegado, da entrega do bem ao requerido ou mesmo do pagamento parcial sustentado pela demandante.

Ademais, corretamente consignou a magistrada singular que a autora foi reiteradamente intimada para complementar a instrução probatória, permanecendo inerte quanto à produção de prova minimamente consistente.

Assim, não há como reconhecer violação aos princípios do contraditório, ampla defesa, devido processo legal ou acesso à justiça, previstos no art. 5º da Constituição Federal.

Ao revés, a sentença observou adequadamente o sistema do livre convencimento motivado e a necessidade de fundamentação racional da decisão judicial, em consonância com os arts. 371 e 489 do CPC, bem como com os princípios da boa-fé processual, cooperação e busca da verdade possível no processo civil.

Portanto, ausente prova mínima do fato constitutivo do direito alegado, deve ser mantida integralmente a sentença de improcedência.

3.

Dispositivo.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença de primeiro grau.

Majoram-se os honorários advocatícios sucumbenciais em favor da parte apelada para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, observada, contudo, a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida à apelante.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 23/06/2026